Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753368-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestar-se, sobre o agravo interno interposto pela parte contrária, no prazo legalmente atribuído. Após ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Câmara. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator